Tribunal: TJMT
Processo: 1023443-43.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023443-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA VILELA - CPF: 030.982.861-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto presidencial n. 11.302/2022. Reincidência e não cumprimento de pena por crime impeditivo. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto
presidencial n.
11.302/2022
formulado pelo agravante
, alegando não preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustenta que a primariedade não seria exigida para a concessão do benefício pelo Juízo da Execução Penal e que a condenação indicada atende aos critérios do decreto presidencial.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a reincidência
do agravante
impede a concessão do indulto natalino previsto no Decreto
presidencial
n
.
11.302/2022;

(
ii
) verificar se a inexistência de cumprimento integral da pena por crime impeditivo obsta
a
concessão do benefício em relação a crime não impeditivo.

III. Razões de decidir

O art. 12 do Decreto
presidencial
n
.
11.302/2022 estabelece que o indulto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento apenas para condenações primárias, vedando o benefício em caso de reincidência.

A reincidência do agravante foi expressamente reconhecida na sentença condenatória
prolatada nos autos A
ção
P
enal n
.
0003656-62.2015.8.11.0064, obstando a concessão do indulto conforme
preconiza o
art. 12 do Decreto
presidencial
n
.
11.302/2022.

O parágrafo único do art. 11 do Decreto
presidencial
n
.
11.302/2022 exige o cumprimento integral da pena referente a crime impeditivo (art. 7º) antes de se conceder o benefício ao crime não impeditivo, mesmo que não haja concurso formal ou material entre os delitos.

No caso, o agravante não cumpriu integralmente a pena imposta pelos crimes impeditivos (art. 157, §3º, II, do CP e art. 244-B do ECA), o que inviabiliza a concessão do benefício ao crime não impeditivo (art. 180, caput, do CP), ainda que atenda ao requisito do art. 5º do decreto presidencial.

A jurisprudência
do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e desta Corte
de Justiça

reconhece a
necessidade de observância estrita aos critérios estabelecidos pelo Decreto
presidencial
n
.
11.302/2022, não admitindo interpretação ampliativa.

Os argumentos do agravante foram analisados e refutados, restando clara a ausência dos requisitos exigidos para concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Con
forme determina o art. 12
do Decreto
presidencial
n. 11.302/2022,
a
reincidência, reconhecida em sentença condenatória, impede a concessão do indulto natalino
.

A concessão do indulto natalino a crime não impeditivo está condicionada ao cumprimento integral da pena por crime impeditivo, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto
presidencial
n
.
11.302/2022.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 84, XII; CP,
arts
. 69, 70 e 157, § 3º, II; ECA, art. 244-B;
e
Decreto n
.
11.302/2022,
arts
. 5º, 7º, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 533.883/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
02.06.2020; STJ, REsp nº 1.862.914/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
13.04.2023; TJMT, N.U 1022481-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.11.2024, DJE 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
interposto
por
Daniel Ferreira Vilela
, contra a
decisão prolatada pelo Juízo da
4ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de
Rondonópolis
/
MT
que
, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0006466-15.2012.8.11.0064
,
indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto

p
residencial
n. 11.302/2022.

O agravante, nas razões recursais que se encontram no
ID
234701186
, postula a reforma do referido
decisum
, para que
“
seja concedido o indulto previsto no art. 5º do Decreto 11.302/2022 à condenação oriunda da ação penal 0003656-62.2015.8.11.0064
”;
prequestiona
ndo
, ao fim,
a matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
vistas
no I
D

234701188
, o Ministério Público postula
o desprovimento deste agravo de execução penal
.

Em juízo de retratação (I
D

234701185
)
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no
ID
246931698
, opina
pelo desprovimento
do
presente
recurso
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao Processo Executivo de Pena n.
0006466-15.2012.8.11.0064
, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
tendo, no
dia
25 de dezembro de 2022
,

a
cumprir a pena unificada de 30 (trinta) anos, 5 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
decorrente das
seguintes condenações
:

ApOrd
0002857- 24.2012.8.11.0064, que tramitou perante
o Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na qual foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no
a
rt. 33, § 4º, da Lei n. 11
.
343/06 (Lei de Drogas)
, transitada em julgado no dia 21.09.2012
.

ApOrd
0003656- 62.2015.8.11.0064
, que tramitou perante
o Juízo da 2
ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na qual foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal c/c art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03
(Estatuto
do Desarmamento
)
, transitada em julgado no dia 05.09.2016.

ApOrd
0010284- 33.2016.8.11.0064
, que tramitou perante
o Juízo da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na qual foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no
a
rt. 244-B,
caput
,
da
Lei
n.
8
.069/
90
(
Estatuto da
C
riança e do
A
dolescente
) c/c a
rt. 157, § 3º, II,
do
Código Penal
, transitada em julgado no dia 16.11.2017.

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão
que
indeferiu o pedido
de
indulto natalino
deduzido pelo agravante
,
pelas seguintes razões
:

Para a concessão do indulto é necessário observar os seguintes requisitos:

i) observar o rol de crimes impeditivos e a pena máxima em abstrato não superior a cinco anos;

ii
) na hipótese de concurso de crimes (formal ou material), deverá ser considerada a pena abstrata para cada um dos delitos;

iii
) no caso de concurso de crimes (formal ou material), deverá ser
cumprida a pena integral do crime impeditivo
;

iv
) nas hipóteses fora de concurso de crimes (formal ou material), não há necessidade de cumprimento da pena integral do crime impeditivo;

v) crime indultado deve corresponder a
condenação primária
e o beneficiado não pode ser integrante de facção criminosa.

No sequencial 228.1, a Defesa requereu a concessão de indulto referente a(s) seguinte(s) condenação:

a) seq. 1.1, ação penal de n. 0003656-62.2015.8.11.0064, art. 80, caput, do Código Penal e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03.
Reincidência reconhecida
na sentença condenatória de seq. 1.1, pág. 133.

Verifico que não se trata de condenação primária, razão pela qual
deixo de conceder o indulto.

Destaques no original
(ID 234701189)

Em
suas razões recursais
o agravante argumenta que “
não é necessária a primariedade para concessão do indulto previsto no art. 5º do decreto 11.302/2022 quando analisado o indulto pelo Juízo da Execução Penal
”
;
ressaltando
, ademais,

que
o art. 12 do referido
D
ecreto
presidencial

estipula a concessão do indulto
natalino
pelo juízo do processo de conhecimento
.

Entretanto, a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0003656-62.2015.8.11.0064, considerou a reincidência do agravante, a
pesar de ter aplicado
na primeira fase da dosimetria da pena
a circunstância judicial
dos
maus antecedentes
.

D
esse modo,
o pedido do agravante
esbarra na vedação do art. 12

do Decreto
presidencial, assim redigido:

“
O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária
, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
”
Destacamos

A
liás,
acerca do tema, este Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRECEDENTES DO STF E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O fato do reeducando ter sido considerado reincidente na ação penal em que foi condenado inviabiliza a concessão do indulto ao delito mencionado, diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto 11.302/2022, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

(
N.U 1022481-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
Destacamos

Daí por que,
e
m que pesem os argumentos lançados nas razões recursais,
é forçoso reconhecer
que a prolatora

da decisão recorrida

agiu com acerto ao rechaçar o pedido formulado pelo agravante
posto que
este
não cumpriu as
os

requisitos previstos para a concessão do benefício almejado
.

Ademais
,

cumpr
e
asseverar

que as disposições contidas no Decreto
presidencial
n. 11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente, eis que
,
inicialmente
,
apresenta as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício
;

e
,
posteriormente
,

aponta inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja agraciado com o indulto natalino.

Para melhor compreensão da matéria posta em debate
neste recurso
, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto
presidencial
n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 – utilizado pelo agravante para dar suporte a sua pretensão –, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena:

[...]
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7
º

O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
º O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
º As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3
º A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas
ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.
[...]

Destacamos

O S
uperior Tribunal de Justiça,
em relação ao indulto natalino

assentou

que

“
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...] até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
”
(
Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
02.06.2020)

Como se sabe, a
concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República
, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no
D
ecreto presidencial respectivo, sendo, a toda evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso de Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023,
DJe
de 13.4.2023)

C
onforme determina o caput do art. 5º do Decreto
presidencial
n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja “
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo que “
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outra vertente
, restringindo o disposto na regra geral
acima
mencionada, o art. 7º do
D
ecreto
presidencial enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados (inciso
i
); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso
ii
); tortura
,
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores
,
organização criminosa
,
terrorismo (inciso
iii
,
a

a

e
); contra a dignidade sexual (inciso
iv
); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso
v
); o tráfico de drogas nas formas previstas nos
arts
. 33, caput, e § 1º; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso
vi
); crimes previstos no Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos
i
a
v
(inciso
viii
);
e
os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Além disso
, a graça também é vedada a integrantes de facções criminosas, independentemente do momento em que tal condição seja reconhecida.

Na sequência, foram impostas mais algumas providências prévias para os condenados por mais de um crime, ficando
estabelecido
no caput do art. 11
do Decreto presidencial n.
11.302/2022
que “
para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984
”. Além
do mais
, o
parágrafo único
do dispositivo aqui citado

especifica
mais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto, ao determinar que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7
º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.
Negritamos

Nesse contexto, ao revés dos atos normativos presidenciais anteriores, o
D
ecreto
presidencial
que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício, o que de plano afasta a incidência do entendimento esposado no Tema 8, constante na Tese n. 139 do Superior Tribunal de Justiça alegada pelo agravante. Contudo, colocou como condição para concessão da aludida causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício,
ou sejam
aqueles previstos no art. 7º, conforme
dispõe
o parágrafo único do art. 11, do referido decreto presidencial.

Por conseguinte,
o indulto natalino previsto no Decreto
pre
sidencial
n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar 5 (cinco) anos, assim como, cumulativamente, o reeducando tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido pelo agravante.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
que
,
ao revés da conotação que pretendeu dar o agravante, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes, tais como
:
o material ou formal, previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal, bastando que o reeducando tenha executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa
pena
impeditiva, para que o requisito seja alcançado e o condenado seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no art. 11 do Decreto
presidencial
n. 11.302/2022, que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando, de maneira clara e indene de dúvidas, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
, não havendo
, pois,
como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra “concurso”

o decreto presidencial, que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República, reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal.

Dessa forma, conquanto o crime citado no recurso defensivo (art. 180, caput, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal n. 0003656-62.2015.8.11.0064) preveja pena máxima em abstrato inferior a 5 (cinco) anos, atendendo ao requisito do caput do art. 5º do Decreto
presidencial
n. 11.302/2022,
vê-se que o
agravante ainda não cumpriu a integralidade da pena impeditiva concernente a condenação pelos crimes de roubo e corrupção de menores (tipificado no
art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da
C
riança e do
A
dolescente) c/c art. 157, § 3º, II, do Código Penal
), deixando de preencher os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a decisão
recorrida
não merece reparos.

A propósito, acerca do tema, as
três câmaras criminais desta Corte de Justiça
assim se pronunciaram
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA
. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

2. Ainda segundo a exegese da norma,
não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes
(art. 69 a 71 do CP).
É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício
.

3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.
(TJMT, N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, julgado em 10.05,2023 e publicado no DJE de 15.05.2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, julgado em 09.05.2023 e publicado no DJE de 13.05.2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022
.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta
a
extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 02.05.2023 e publicado no DJE de 08.05.2023)
Destacamos

Perfilhando a mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se posicionou

no que diz respeito à matéria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto nº 11.302/2022 – Indeferimento do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau – Não acolhimento da pretensão –
Sentenciado condenado ao cumprimento de pena por crime não impeditivo em concurso com delito impeditivo, previsto no art. 7º do Decreto – Penas que devem ser somadas ou unificadas – Não preenchimento de requisito objetivo
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003956-70.2023.8.26.0502; Relator (a):Adilson
Paukoski
Simoni; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; data do julgamento: 16.05.2023; data de registro: 16.05.2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu indulto, com fundamento no art. 5º do Decreto Presidencial nº11.302/2022, e declarou extinta a pena privativa de liberdade – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento de inconstitucionalidade
incidenter
tantum – Impertinência – Prerrogativa do Presidente da República prevista na CF/88 – Eventual contrariedade à Carta Magna que não pode ser declarada por essa C.Câmara – Cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, acompanhada da Súmula Vinculante nº 10, STF –
Sentenciado que possui pena a cumprir por crime impeditivo
(praticado com violência doméstica contra a mulher) –
A existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art.7º do Decreto nº11.302/2022), atrai a incidência do parágrafo único do art. 11 deste, exigindo o oportuno cumprimento de toda a pena dos crimes impeditivos, para que, somente nesta hipótese, seja possível indultar a pena do crime não impeditivo – Benefício revogado – Agravo parcialmente provido
.

(
TJSP; Agravo
de Execução Penal 0001306-29.2023.8.26.0509; Relator (a):Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ; data do julgamento: 17.05.2023; data de registro: 17.05.2023)
Destacamos

Finalmente, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos constantes na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Daniel Ferreira Vilela
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024